Tribunal: STF
Processo: ARE 1440325
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo (eDoc 93) em face de decisão (eDoc 87) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 57) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E INVESTIGAÇÃO MÍNIMA SOBRE OS FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal (HC 625.819/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 26/2/2021). 



    2. Na hipótese, verifica-se que a prisão do recorrente se fundou, em um primeiro momento, em provas obtidas por meio de busca pessoal advinda de suposta "atitude suspeita", sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, e, posteriormente, na busca domiciliar realizada, especialmente, em razão de denúncia anônima, a qual não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, nem fora precedida de uma investigação. Ressalta-se, além da inexistência de qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, sequer havia movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas.



    3. Assim, mantém-se a decisão que, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal n. 5173905-78.2020.8.09.0051, em razão da ilegalidade da busca pessoal e de todos os atos posteriores. 



    4. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás a que se nega provimento.



    (RHC AgRg 167.937, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 73), alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, X, XI, XV e LXVIII, e 144, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação da intimidade e domicílio do ora agravado (eDoc 57):



     Assim, verifica-se que a prisão do recorrente se fundou, num primeiro momento, em provas obtidas na busca pessoal e, posteriormente, na busca domiciliar realizada pelos policiais que o abordaram, que teria sido autorizada pelo próprio acusado. 



    No que tange à busca pessoal, o art. 244 do CPP dispõe que: A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Assim, para a busca pessoal, é necessária a fundada suspeita, não bastando a mera denúncia anônima ou "atitude suspeita" da pessoa observada. A classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como "nervosa", não preenche o standard probatório de "fundada suspeita". 



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que a busca e apreensão foi baseada apenas em denúncia anônima, a qual não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, nem foi precedida de uma investigação. 



    Além disso, conforme bem consignado pelo representante do Ministério Público Federal (e-STJ fl. 166): No particular, o ingresso no domicílio foi amparado tão somente em denúncia anônima recebida pela polícia e em suposta autorização dada pelo recorrente. Nota-se que não há notícia nos autos de que houve uma prévia investigação, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, exteriorizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. [...]. Vê-se, portanto, que inexiste justa causa para a ação policial, motivo pelo qual deve ser trancado o inquérito policial, em razão da evidente da ilicitude das provas obtidas com o ingresso ilegal no imóvel. 



    [...]



    Assim, considerando que não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e de todos os atos posteriores, motivo pelo qual devem ser consideradas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão em questão, provas essas que, pelo que se depreende da leitura dos autos, constituem o único indício de materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente (ora agravado). (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte agravante – existência fundada suspeita para busca pessoal e posterior justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam fundadas suspeitas de flagrante delito. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente